Tribunal: TJSP
Processo: 2276410-86.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Vico Mañas
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Habeas corpus. Organização criminosa. Roubo majorado.
Pedido de revogação da prisão preventiva.
Pena abstratamente cominada superior a 04 (quatro) anos de reclusão. Reincidência. Prisão preventiva cabível, nos termos do art. 313, I e II, do CPP. Situação diversa de corréu solto. Indícios de maior participação na organização criminosa.
Prisão domiciliar. Art. 318, III, do CPP. Não cabimento.

Ementa:
Habeas corpus. Organização criminosa. Roubo majorado.
Pedido de revogação da prisão preventiva.
Pena abstratamente cominada superior a 04 (quatro) anos de reclusão. Reincidência. Prisão preventiva cabível, nos termos do art. 313, I e II, do CPP. Situação diversa de corréu solto. Indícios de maior participação na organização criminosa.
Prisão domiciliar. Art. 318, III, do CPP. Não cabimento. Não comprovada a presença dos requisitos para o benefício.
Recomendação 62/2020 do CNJ: não verificação das hipóteses do art. 4o. Acusado não inserido no grupo de risco da COVID-19. Estabelecimento prisional sem notícia de superlotação. Inocorrência de excesso de prazo.
Ordem denegada.